Tribunal: STF
Processo: HC 191564
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, em favor de Kaue Silva Gomes, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 605.727/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAUE SILVA GOMES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2193634-29.2020, manteve a segregação cautelar do ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade, nos contornos do art. 310, inciso II, do CPP, com esteio nos seguintes fundamentos, litteris: 
    […]
    Consta dos autos a prisão em flagrante do custodiado, em 12/8/2020, ulteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a desarrazoada segregação processual do paciente, primário, genitor de menor impúbere e com condições pessoais favoráveis, além de despida de fundamentação idônea e de justa causa material, porquanto não "sabia que transportava substâncias entorpecentes" (fl. 4), não preenche - como ultima ratio e em homenagem ao postulado da homogeneidade -, face à possibilidade de um acordo de não persecução penal ou, ainda, de concessão do redutor do tráfico privilegiado, os requisitos autorizadores do cárcere guerreado, nos moldes dos arts. 28-A; 282, § 6º; 312; 313, § 2º; e 315, todos do CPP. 
    Outrossim, assevera que a manutenção da prisão acautelatória do increpado está em franco descompasso ao art. 4º, inciso I, da Recomendação CNJ n.º 62/2020, adstrita ao novo e periclitante contexto determinado pelo Covid-19. 
    Nesse panorama, roga a impetrante pela revogação da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória incondicionada ou, residualmente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais, ex vi dos arts. 316, caput, 319 e 654, § 2º, todos do CPP. (eDOC 18)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto está pendente de julgamento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    [...]
    Consta dos autos que policiais civis receberam denúncia anônima sobre negociação de entorpecentes por um jovem a bordo de uma motocicleta Honda/Titan cor vermelha na Rua Isaías Gomes e dirigiram-se ao local indicado, onde avistaram um veículo com as características descritas e procederam à abordagem. Em revista pessoal, não encontraram nada de ilícito em posse do indivíduo, porém em vistoria no veículo, encontraram no baú uma caixa de papelão contendo 14 tijolos de maconha. Interrogado, o autuado negou a propriedade dos entorpecentes, dizendo que presta serviços de entregas, que o cliente havia pedido para retirar uma caixa de kiwis no Parque Dom Pedro e entrega-la na Vila Santa Etelvina e que não foi atendido no local indicado, razão pela qual foi à sua residência para almoçar. 
    Trata-se, na hipótese, da apreensão de elevada quantidade de drogas extremamente lesivas, o que, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, após a equipe policial receber denúncia anônima com detalhes do envolvido, evidencia o comércio espúrio. 
    Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). 
    Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Daí a necessidade da cautela para a garantia da ordem pública. Apesar de o delito de tráfico de drogas não envolver ameaça ou violência, é equiparado a hediondo pela legislação vigente, causando vários danos à saúde pública e à ordem pública, na medida em que fomenta a violência e criminalidade, atingindo, principalmente, os jovens nas cidades. 
    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes. 
    O autuado é primário (fls. 85/86), porém transportava no interior de seu motociclo grande quantidade de entorpecentes, precisamente 14 tijolos, e, embora tenha alegado desconhecimento do conteúdo da caixa, não apresentou documento referente ao serviço de entrega solicitado. 
    [...]
    NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço residencial fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 
    Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor, destacando-se que a conduta do indiciado é de acentuada reprovabilidade, eis que estava a praticar o tráfico de entorpecentes em época de quarentena decretada em todo o estado a fim de combater a disseminação do coronavírus, desrespeitando as recomendações das autoridades e dos órgãos de saúde que reforçam a necessidade de distanciamento social e de permanência dentro da residência. 
    Mesmo levando-se em conta os efeitos da crise sanitária, a medida é a mais adequada para garantir a ordem pública, porquanto, em liberdade, o indiciado a coloca em risco, agravando o quadro de instabilidade que há no país. 
    A questão relativa à recomendação do CNJ (soltura em crimes não violentos) não é vinculante ao magistrado e não o impede da análise dos requisitos e pressupostos para a prisão. Aliás, trata-se de questão jurisdicional, e não administrativa. De se ressaltar que medidas preventivas nas unidades prisionais podem ser tomadas em relação aos que ingressam das ruas (como possível isolamento etc). 
    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública... (eDOC 16)
    Como se vê, o paciente, comprovadamente motoboy, foi preso quando transportava uma caixa na qual continha 14 tijolos de maconha. Indagado, o paciente informou que prestava serviço de transporte a uma pessoa chamada Leandro Gabino e que, no seu entender, estava transportando frutas. (eDOC 15)
    O juiz de primeiro grau, numa decisão extensa, mas em certa medida genérica, afirmou que “a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica.” Afirmou, ainda, que “ embora tenha alegado desconhecimento do conteúdo da caixa, não apresentou documento referente ao serviço de entrega solicitado.”
    Em primeiro lugar, o paciente não foi preso com cocaína, mas com maconha. Muito embora isso seja parcialmente irrelevante, faço o registro apenas para demonstrar que o fundamento, neste ponto, é inválido, pois parece ser copiado de outra decisão e dissociado da realidade do caso concreto.
    Em segundo, inobstante seja comum que transportadores de ilícito aleguem desconhecer o material transportado, penso que, no caso concreto, a dinâmica dos fatos e os elementos colhidos dos autos apontam para uma aparente verossimilhança das alegações.
    Comumente, o transportador, contratado para transportar drogas, ao alegar que desconhece o teor da carga, diz que foi contratado, sem dizer quem teria sido o contratante. O paciente, ao contrário, quando afirmou que acreditava transportar frutas, indicou o contratante e o chamou pelo nome: Leandro Gabino. (eDOC 15, p. 4)
    É bem certo que tais controvérsias serão objeto da instrução processual, quando a culpa do paciente será efetivamente apurada.
    Todavia, além da controvérsia sobre a autoria, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    In casu, penso que é imprópria a decretação da prisão preventiva com base única e exclusivamente na traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública.
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Mutatis mutandis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e 
    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente